Tribunal: TJSP
Processo: 1017931-25.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Transporte aéreo de pessoas. Cancelamento de voo internacional. Atraso de 96 (noventa e seis) horas para retorno dos autores ao Brasil. Ré que deixou de reacomodar os passageiros em voo próprio ou de terceiro na primeira oportunidade, como também deixou de fornecer-lhes auxílio material. Circunstância que desborda do simples inadimplemento

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Transporte aéreo de pessoas. Cancelamento de voo internacional. Atraso de 96 (noventa e seis) horas para retorno dos autores ao Brasil. Ré que deixou de reacomodar os passageiros em voo próprio ou de terceiro na primeira oportunidade, como também deixou de fornecer-lhes auxílio material. Circunstância que desborda do simples inadimplemento contratual ou mero dissabor. Dano moral in re ipsa. Majoração da indenização em relação aos dois primeiros autores (genitores) para R$12.000,00, diante do indiscutível desgaste e preocupação gerados pela falha na prestação dos serviços da companhia aérea. Arbitramento de acordo com as funções ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte. Valor indenizatório quanto aos dois últimos autores (filhos) mantido em R$5.000,00, quantia adequada aos danos por estes suportados. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757519
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017931-25.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
CLAUDIO NONAKA YONAMINE, LARA MARTINS YONAMINE,, VICTOR
MARTINS YONAMINE e MARILENE MARTINS YONAMINE, é apelada TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017931-25.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação no 1017931-25.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Claudio Nonaka Yonamine, Marilene Martins Yonamine, Lara Martins
Yonamine e Victor Martins Yonamine
Apelada: TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Group S/A)
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dra. Erica Matos Teixeira Lima
Voto no 40541
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Transporte aéreo de pessoas. Cancelamento de voo
internacional. Atraso de 96 (noventa e seis) horas para retorno dos
autores ao Brasil. Ré que deixou de reacomodar os passageiros em
voo próprio ou de terceiro na primeira oportunidade, como
também deixou de fornecer-lhes auxílio material. Circunstância
que desborda do simples inadimplemento contratual ou mero
dissabor. Dano moral in re ipsa. Majoração da indenização em
relação aos dois primeiros autores (genitores) para R$12.000,00,
diante do indiscutível desgaste e preocupação gerados pela falha
na prestação dos serviços da companhia aérea. Arbitramento de
acordo com as funções ressarcitória e punitiva da indenização,
bem como a repercussão do dano, a possibilidade econômica do
ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte. Valor
indenizatório quanto aos dois últimos autores (filhos) mantido em
R$5.000,00, quantia adequada aos danos por estes suportados.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
218/224, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, com
dispositivo do seguinte teor:
“Ante o exposto e considerando o mais que
dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por CLÁUDIO NONAKA
YONAMINE E OUTROS em face de LATAM AIRLINES
GROUP S.A., para CONDENAR a requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 2.669,64 (dois
mil, seiscentos e sessenta o nove reais e sessenta e quatro
centavos), atualizados monetariamente nos termos da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o
desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação; bem como danos morais no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), atualizados monetariamente nos
termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo a partir desta data, de acordo com a Súmula 362 do
STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação.
Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO,
com resolução de mérito, nos termos nos termos no artigo 487,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017931-25.2019.8.26.0554 -Voto no
3
inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios do patrono dos autores, que fixo em
10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o,
do Código de Processual Civil.”
Recorrem os autores em busca da majoração do valor da indenização,
alegando que além de o transportador deixar de levar os passageiros ao destino e prazo
contratado, em caracterizada infração contratual, a responsabilidade da companhia aérea ré
também advém do descaso, da omissão de medidas que se faziam necessárias para a
solução do problema, de modo a não acarretar qualquer prejuízo aos apelantes. Assim,
diante da falha na prestação de serviços da empresa apelada, justificada está a necessidade
da devida reparação.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 260/274).
Valor da causa em 05/08/2019: R$50.669,64.
É o relatório.
De início, conquanto se entenda o impacto das situações advindas do
novo coronavírus (Sars-Cov-2), não há falar em suspensão do processo nos termos do art.
313, VI, do Código de Processo Civil, que se refere à hipótese de impedimento na prática
de atos processuais, por motivo de força maior.
No mais, o recurso merece parcial provimento.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais decorrente de falha
na prestação de serviços de transporte aéreo, que gerou atraso de 96 (noventa e seis) horas
para retorno dos autores ao Brasil, sem que a empresa ré fornecesse hospedagem,
transporte e alimentação durante o período em que estiveram fora do país de origem, na
cidade de Bariloche/Argentina.
A r. sentença, que julgou parcialmente procedente a ação,
corretamente consignou:
“De acordo com a narrativa esboçada na inicial,
quando os autores tentaram retornar ao Brasil, no dia
20/07/2019, foram informados que não seria possível por
questões
meteorológicas.
Então,
ao
questionarem
a
reacomodação dos passageiros no próximo voo disponível,
foram informados que só ocorreria em 24/07/2019. Assim,
requereram que a empresa área lhes fornecessem hospedagem e
alimentação pelo período, o que não ocorreu, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017931-25.2019.8.26.0554 -Voto no
4
desamparados naquele país, com duas crianças pequenas.
Com efeito, o incidente relatado é incontroverso,
pois os requerentes juntaram os comprovantes das passagens
aéreas (fls. 47/61), fato não impugnado pela companhia aérea,
que apenas alegou que o inconveniente se deu em razão de
condições meteorológicas, se limitando a alegar a ocorrência
de força maior, o que afastaria sua responsabilidade civil.
Indiscutível que houve descumprimento do
contrato, considerando que o voo adquirido pelos autores
partiria às 19h10min, do dia 20/07/2019, de Bariloche com
destino a São Paulo e só partiu no dia 24/07/2019, às
19h10min.
Outrossim, era dever da acionada prestar total
assistência aos autores, porque fatos da natureza constituem
risco inerente à atividade de transporte aéreo. Mas o relato é de
que os autores ficaram a mercê e sem assistência, com suas
crianças no aeroporto de Bariloche, e só puderam voltar ao
Brasil depois de quatro dias, quando a requerida finalmente
disponibilizou vagas em um voo disponível.
A ré afirmou que a assistência foi prestada, mas
não juntou sequer um documento a fim de comprovar que
disponibilizou hospedagem, alimentação e transporte aos
autores.
Por outro lado, a despesas realizadas pelos
autores com hospedagem, alimentação, transportes, estacionamento, entre outras, estão documentalmente
comprovadas (fls. 62/71), e não foram objeto de impugnação
específica e fundamentada pela requerida. Portanto, deve ser
acolhido o exato montante informado na inicial, de R$ 2.669,64
(dois mil, seiscentos e sessenta o nove reais e sessenta e quatro
centavos), que deverá ser ressarcido aos autores a título de
danos materiais, pois houve o dano, que merece ser indenizado,
eis que presente o nexo de causalidade entre este e o fato do
serviço.
(...)
Em relação aos danos morais, são presumíveis,
pois caracterizada a falha na prestação de serviço, mas não no
patamar pretendido pelos autores (R$ 48.000,00 - sendo R$
12.000,00 para cada autor), que se mostra exagerado.
O descumprimento contratual, na hipótese,
resultou em desassossego relevante, que pode ser distinguido de
meros dissabores cotidianos, mormente pelo fato de terem
aguardado por quatro dias para voltarem pra casa, o que gerou
cansaço, frustração e desconforto. Trata-se, no caso, de dano
"in re ipsa", o qual dispensa maiores comprovações.
(...)
No presente caso não há dúvida de que a
integridade psicofísica dos autores sofreram danos em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017931-25.2019.8.26.0554 -Voto no
5
atraso no voo, pois deveriam chegar no Brasil no dia
20/07/2019 e só chegaram no dia 24/07/2019, sem que a
empresa ré prestasse qualquer assistência aos autores.”
Como se vê, não há dúvidas de que os recorrentes experimentaram
injusto transtorno e evidentes percalços, tudo em decorrência de falha dos serviços da ré
com o cancelamento do voo, que desborda do simples inadimplemento contratual ou mero
dissabor, uma vez que constitui circunstância geradora de dano moral in re ipsa,
considerado principalmente o stress inerente à circunstância do caso em apreço.
Foi um considerável atraso de 4 (quatro) dias, sem que os autores
tivessem se programado para estender a viagem, até porque passeios com crianças sempre
requerem melhor planejamento para que não ocorram desconfortos além dos limites
necessários.
E a ré não só deixou de reacomodar os passageiros em voo próprio ou
de terceiro na primeira oportunidade, como também deixou de fornecer auxílio material
para os autores, que necessitaram buscar ajuda com amigos para os dias de espera.
Assim, o indiscutível desgaste com a tentativa de solucionar o
problema junto à companhia aérea, a preocupação com os gastos materiais não planejados,
a necessidade de providenciarem hospedagem, alimentação e transporte, além da angústia
com os compromissos que não seriam honrados no destino, ensejam a majoração do valor
da indenização para R$12.000,00, em relação aos autores CLAUDIO NONAKA
YONAMINE e MARILENE MARTINS YONAMINE, quantia adequada ao abalo
extrapatrimonial experimentado por estes apelantes, à luz do princípio da reparação
integral do dano, disposto no art. 944 do Código Civil, e do art. 6o, VI, do Código de
Defesa do Consumidor.
Quanto aos filhos LARA MARTINS YONAMINE e VICTOR
MARTINS YONAMINE, menores com 10 e 11 anos de idade, que viajavam em período
de férias escolares, conquanto também tenham experimentado transtornos com o ocorrido,
mantenho o valor da indenização em R$5.000,00, por considerar que a angústia e o
desconforto foram amenizados pela presença e cuidado de seus pais, com quem viajavam,
de modo que tal quantia é adequada aos danos por estes suportados.
O montante de R$12.000,00 está em conformidade com os parâmetros
adotados por esta Câmara em casos semelhantes, como, por exemplo, nos julgados que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017931-25.2019.8.26.0554 -Voto no
6
seguem:
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO Retorno de
viagem internacional Atraso de cerca de 26 horas para a chegada ao
destino Não prestação de assistência adequada Falha na prestação
de serviço - Indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00
Apelação limitada à pretensão de majoração
Acolhimento

Elevação para o importe almejado, de R$12.000,00
Recurso
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1009357-16.2019.8.26.0068;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - VOO
DOMÉSTICO - CANCELAMENTO DO RETORNO (MACEIÓ A
GOIÂNIA, COM CONEXÃO EM BRASÍLIA) - CHEGADA AO
DESTINO - CATORZE HORAS APÓS - DANO MORAL -
CONFIGURAÇÃO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE
- RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DA LEI
8.078/90 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TESE -
FIXAÇÃO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - TEMA 210 -
INAPLICABILIDADE
-
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PREVALÊNCIA - COEXISTÊNCIA COM A LEI
No 8.987/95 - PRINCÍPIO DO DIÁLOGO DAS FONTES -
INDENIZAÇÃO - VERBA - JUÍZO - FIXAÇÃO (R$ 3.000,00) -
MAJORAÇÃO - CABIMENTO (R$ 12.000,00) - RESPEITO AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC. APELO DA RÉ
NÃO
PROVIDO
E
RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006950-72.2018.8.26.0003; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019).
Salienta-se que o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser
fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao
passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.
Destarte, reforma-se a r. sentença em parte, a fim de majorar o valor
da indenização dos dois primeiros autores ao importe de R$12.000,00, com correção
monetária a partir da publicação deste acórdão.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017931-25.2019.8.26.0554 -Voto no
7
disciplina de sucumbência.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator